Tribunal: TJSP
Processo: 1507128-38.2022.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Executada Dersa extinta em 15/09/2023 e sucedida pela FESP – Embargante que busca a nulidade do acórdão, sob o argumento de que não foi intimada para apresentação de contrarrazões de apelação – Inadmissibilidade, "in casu" – Intimação da Dersa para esse ato em data anterior à sua extinção – Sucessora que somente agora, em sede de embargos de declaração, requereu a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Executada Dersa extinta em 15/09/2023 e sucedida pela FESP – Embargante que busca a nulidade do acórdão, sob o argumento de que não foi intimada para apresentação de contrarrazões de apelação – Inadmissibilidade, "in casu" – Intimação da Dersa para esse ato em data anterior à sua extinção – Sucessora que somente agora, em sede de embargos de declaração, requereu a substituição da executada originária - Recurso parcialmente acolhido, sem modificação do decidido, tão somente para fins de alteração do polo passivo, para constar a FESP como sucessora da Dersa.